Tribunal: CARF
Processo: 13502.900578/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900578/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.489 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13502.900013/2017-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.485, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900578/2017-13
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900578/2017-13

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP, transmitido com o objetivo de
compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de COFINS, recolhidos em DARF.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF acima
referenciado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição, resultando na não homologação
da compensação declarada.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que o crédito é oriundo de pagamento disponível, em razão de sua desvinculação na
DCTF do período em questão.
A 2a Turma da DRJ/BHE negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta:
- A não homologação da compensação se deu em virtude da ausência de
retificação da DCTF;
- Requer prazo para a retificação e apuração do efetivo direito creditório;
- Tal prazo deve ser concedido em observância aos princípios da capacidade
contributiva e não-confisco.
- Requer a produção de prova técnica e nomeação de assistente técnico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.485, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Trata-se de compensação não homologada, em virtude do crédito
associado ao DARF indicado ter sido objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores com fundamento no mesmo pagamento, e que a autoridade
fiscal já tinha se manifestado pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou pedidos de restituição.
Assim, o DARF do presente processo, com código de receita 5856,
período de apuração 30/09/2010, data de arrecadação em 25/10/2010, no
valor de R$ 375.480,16, foi apontado em 5 (cinco) PER/DCOMP, para
compensar débitos que somam R$ 2.272.961,60.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900578/2017-13

Ressalte-se que o argumento de ausência de retificação da DCTF não
ilide a ausência de qualquer valor passível de utilização em
compensação. Dito de outra forma, o DARF identificado no
PER/DCOMP não é suficiente para fazer frente a todas as compensações
com ele pretendidas.
Por outro lado, a Recorrente sequer esclarece a origem do indébito,
tampouco apresenta documentação que o sustente.
Se não se sabe a origem do indébito, não há como se afirmar que houve
pagamento indevido.
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua
liquidez e certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar
recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar
os documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Observa-se que, ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Ilegalidade e inconstitucionalidade – Multa de Ofício
As alegações de violação aos princípios da capacidade contributiva e
confisco não podem ser conhecidas, por imperativo da Súmula CARF n°
2.
Dilação de prazo e pedido de perícia técnica-contábil
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do
interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de
elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900578/2017-13

As diligências voltam-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos
pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já
impunha como obrigação, desde a instauração do litígio às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que
sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
No caso em comento, não há que se falar em realização de diligência ou
perícia para produção da instrução processual, já que o contribuinte
deixou, sem motivos, de apresentar as provas no momento oportuno. Não
o fez sequer em recurso voluntário.
Consequentemente, com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
descabe qualquer pedido de diligência e perícia. Não cabe à autoridade
julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de,
de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.
De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o
que foi até aqui tratado. É que o referido princípio se destina à busca da
verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no cumprimento do seu ônus probatório.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900578/2017-13

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital